Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas
3. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) contém informações prestadas à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
4. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
4.1. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa.
5. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias, e ao sistema SNIPER.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.